Tribunal: TJES
Processo: 5007790-82.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007790-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DAVI LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007790-82.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAVI LOPES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto p
el
o
M
IN
ISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a decisão
, proferida pel
a

MM. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara Criminal
de Via
n
a
,
que deixou de reconhecer a prática de falta grave por parte do reeducando
DAVI LOPES DOS SANTOS
, reconhecendo a mesma como falta leve.

Na forma das razões recursais, o Órgão Ministerial
requer a
modificação
da decisão guerreada,
a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada a
o
agravad
o
, após a conclusão do PAD n.º 1
81
/20
2
1
.

Contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

A

magistrad
a

“a quo”
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer, da lavra d
a ilustre
Procurador
a
de Justiça
M
árcia Jacobsen
, manifestando-se pelo
im
provimento do recurso
ministerial
.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007790-82.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAVI LOPES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
M
IN
ISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que deixou de reconhecer a prática de falta grave por parte do reeducando
DAVI LOPES DOS SANTOS
, reconhecendo a mesma como falta leve.

Na forma das
razões
recursais
,
o Órgão Ministerial
requer a
modificação
da decisão guerreada,
a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada a
o
agravad
o
, após a conclusão do PAD n.º 1
81
/20
2
1
.

Observo que
a
ora agravante respondeu
a
procedimento administrativo disciplina
r
po
rque no dia 19.08.2021, foi
encontrado
em local diverso do designado para execução d
e seu
trabalho interno
.

Nas oportunidades em que foi ouvido o a
penad
o,
d
eclarou que:

“
(...) seu respectivo local de trabalho determinado era no contêiner para fazer a limpeza, QUE o declarante alega que foi pegar ferramenta no setor INCAPER; QUE foi até os fundos da INCAPER buscar ferramenta, QUE o declarante alega que foi sem autorização para o local; QUE o declarante alegou ir estar buscando ferramentas de trabalho; (...)”.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório,
o

apenado foi sancionado pelo cometimento de falta grave, na forma do art. 50, VI, c/c art. 39, V, ambos da L
ei de
E
xecuções
P
enais
.

Contudo, o Juízo da Execução desclassificou a conduta do interno para falta de natureza l
eve, acolhendo os fundamentos defensivos,
sob o
argumento
de que
“
a conduta do apenado melhor se amolda a falta leve prevista no art. 48, I e IV da Portaria 332-S da Sejus
”,
re
tornando
o regime
semi
aberto de cumprimento de pena,
bem como restabelecendo as saídas temporárias.

Em que pese a argumentação trazida aos autos pelo
Parquet
,
deve-se ter em mente que o Juiz da Execução é quem efetivamente se encontra mais próximo dos re
e
ducandos e a execução penal visa à ressocialização dos condenados, sendo que a aplicação de sanções não pode ser fruto de simples operação lógica, mas obedecer às regras da razoabilidade no que tange à necessidade de punição.

A teor do preceito contido no artigo 57, da Lei de Execução Penal
"na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão"
.

No caso dos autos, embora reprovável a conduta do reeducando, entendo que a justificativa apresentada se mostra pertinente com a situação fática.

Ademais
, é de se ressaltar que o Agravado sofreu sanções administrativas compatíveis com a gravidade de sua insubordinação,
portanto,

um
a sanção judicial, configuraria excesso punitivo.

Assim sendo,
a decisão que não reconheceu a prática da falta grave foi acertada e não constitui qualquer abuso ou ilegalidade, mormente em vista da plausibilidade da justificativa apresentada e da desproporcionalidade da imposição de
novas
sanç
ões
à conduta do reeducando.

Ante o
exposto
e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO,
PARA
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 21 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007790-82.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAVI LOPES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MODIFICAÇÃO DA
DECISÃO DE 1º GRAU QUE
DESCLASSIFICOU
A
CONDUTA IMPUTADA A
O
REEDUCAND
O
.
IM
POSSIBILIDADE.
JUSTIFICATIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO.
AGRAVO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Havendo justificativa plausível para
os fatos praticados pelo reeducando
, c
orre
ta a decisão do Juízo
a quo
que acolheu as alegações
d
efensivas e deixou de reconhecer o cometimento de falta grave,
desclassificando a conduta para falta leve
.
2
.

Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 21 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.